Tribunal: TJES
Processo: 0025744-68.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025744-68.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDERLAN DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE LESÃO CORPORAL. INADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação de homicídio para outro crime diverso, deve o juiz pronunciar o acusado, pois a matéria deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio tentado, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Valderlan dos Santos Souza
, em face da r.
sentença
de fls.
376/377 v.
dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de
Vila Velha
- Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/0
2v
,
in verbis
:

“No dia 14 de outubro de 2015, por volta das 18:00h, na Rua Curupati, em frente à Serpa Impressão Digital, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo - pistola calibre .380, que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão a fls. 35, e de eficiência a fls. 36) - em Sidnei Honório de Souza Júnior, causando as lesões descritas no laudo que acompanha a presente denúncia, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e em Thayrone Barbosa, que sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 46. O objetivo de matar Thayrone somente não foi atingido porque este, mesmo ferido, conseguiu fugir.

O motivo do crime foi o simples fato de que o denunciado não se dava bem com as vítimas, com as quais trabalhava no mesmo local e frequentemente discutia, pois costumava provocá-las, fazendo brincadeiras de que não gostavam.

Para cometer o crime, o denunciado seguiu as vítimas, que eram irmãs e caminhavam do trabalho para casa, aguardou que chegassem a um local propício à execução do crime e as atacou pelas costas, sem prévia discussão, dificultando-lhes a defesa. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º,
incisos II e IV, por duas vezes, sendo um deles na forma do art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
510/528
dos autos físicos, a defesa
requer a impronúncia do recorrente,
referente ao crime da vítima Thayrone Barbosa,
em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula pela desclassificação do delito para
aquele de lesão corporal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada,
conforme se depreende do
Relatório de investigação em local de homicídio de fls. 07/09
, do
Boletim Unificado de fls. 10/13,
do
Relatório
Final
de Investigação Policial de fls.
83/99

e

do Laudo de L
esões Corporais de
Thayrone Barbosa
,

de fl
s
.
49
.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados,
conforme explico.

De início,
verifico que a defesa se
insurge contra a pronúncia do réu no
crime relacionado à vítima Thayrone Barbosa.

Assim, vejamos
o interrogatório do acusado
, conforme transcrições de mídia constante à
fl.
365
dos autos físicos:

“
[...
]
que
eu estava sendo ameaçado; que eu e Thayrone não nos dávamos bem; que eu trabalhei na empresa por dois anos, antes dele; que ele gostava de brincar, mas não gosta de ser zoado; que ele já tinha discutido com mais gente na empresa; que eu voltei pra empresa,
e ele já estava trabalhando lá; que
fiz uma brincadeira com ele, que ele não gostou; que
nisso, começamos a entrar em atrito; que era ele pra lá e eu pra cá; que trabalhávamos em setores diferentes, então não tínhamos acesso um ao outro; que só de madrugada,
uma vez, que rolou uma discussão; que
ele pegou um negócio, e jogou na máquina, fazendo ela parar; que nisso, eu falei com ele, e ele não gostou; que nós discutimos; que o irmão dele entrou na empresa, e começou a me ameaçar; que eu falei com ele ‘rapaz, quero problema com você não’; que ele respondia ‘o que você quer, eu quero em dobro’; que
ele começou a me ameaçar do nada; que conversei com ele normalmente, falando que não queria confusão com ele; que ele disse a mesma coisa de antes; que eu trabalhava normal; que eu brinco com todo mundo, normalmente; que ele disse pra gente resolver lá fora, e eu disse que não queria resolver nada; que se passaram dois meses, e ele me ameaçou de novo; que ele disse que ‘ia me pegar lá fora’, e fez sinal de arma com o dedo; que eu conversei com ele de novo, falando que não queria mais problema; que ele ameaçou mais gente da empresa nesse dia; que
mudei minha rotina de trabalho; que comecei a ir por outro caminho pro trabalho, pra eles não terem acesso
a
mim, mas mesmo assim eles me olhavam muito estranho; que certo dia, eu estava indo embora, e vi os dois na esquina; que vi os dois na esquina, perto da minha casa; que cumprimentei um amigo meu que estava na rua; que nisso, passou os dois, só o vulto; que eles estavam segurando uma bolsa; que eu achei muito estranho; que quando percebi, encontrei Sidnei armado na minha direção; que montamos na bicicleta, eu e Baiano, e fomos embora; que eu estava conversando com Baiano justamente sobre emprego; que fui pegar currículo dele, porque lá na empresa estavam contratando; que
eles me olhavam estranho; que
não fui à polícia porque não tinha tempo; que não tinha intenção de matar; que eu efetuei disparos contra ele; que no dia, estávamos conversando, e eu falei com ele ‘rapaz nunca fiz nada com você não Sidnei’; que Thayrone não quis conversar comigo
e foi andando
; que eu e Sidnei discutimos, e ele falou ‘era pra eu ter te pegado há muito tempo’; que
eu queria conversar com ele, tranquilo, mas ele veio pra cima de mim; que
ele falava que tinha ido à minha casa, sabia onde eu morava, com quem eu andava, tudo; que era só o Sidnei; que Thayrone, em nenhum momento trocou ideia; que
não conheço os policiais militares; que conheço só os que trabalhavam na empresa; que
no dia, saí mais cedo da empresa porque sofri uma agressão por parte de Sidnei; que ele me chutou na hora do café; que ele também disse que ‘o negócio ia ficar mais feio lá fora’; que eu saí pra buscar a arma; que comprei a arma quando começou as ameaças, há uns quatro meses; que comprei no Alagoano; que vendi uma moto; que eu fui conversar com ele, tentar me defender; que todos nós saímos juntos; que
quando eu fui tentar conversar, ele ficou gesticulando, falando que queria me pegar e não sei o que; que
eu continuei atirando quando ele caiu porque estava assustado, e no calor do momento; que
não dei tiro no Thayrone; que
se eu tivesse com intenção de matar Sidnei, eu mataria na empresa; que eu não tinha intenção de matar ninguém não; que só queria me defender; que
eu tinha sido agredido no dia dos fatos; que me chutaram por trás, na frente de todo mundo; que eu fiquei com muito medo; que já tinha a arma há quatro meses; que lembro que eles foram até a minha casa uma vez; [...] que atirei nele porque ele veio pra cima de mim com a mão na cintura; que eu fiquei assustado; que estou arrependido”.

Já a

vítima Thayrone Barbosa, ao ser ouvido
em juízo,
assim declarou
quanto
à
dinâmica dos fatos,
conforme se verifica às fls. 276 dos autos físicos
,
in verbis
:

“
[...
]
que conhece o acusado e trabalhava com o mesmo na empresa Big Flex embalagens; que no dia dos fatos, o informante estava junto com seu irmão, a vítima Sidnei, ocasião em que foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna; que a vítima Sidnei contou para o informante que no dia dos fatos, o acusado, na frente dos demais funcionários da empresa, xingou a vítima Sidnei; que quando o informante e a vítima Sidnei estavam indo embora para casa, junto com o funcionário Thiago, quando ouviu os disparos de arma de fogo;
que neste momento, o informante olhou pra trás e viu seu irmão já baleado e o acusado desferindo novos disparos de arma de fogo; que o informante então correu;
que ouviu dizer, atr
avé
s
de uma mulher que mora em frente ao local dos fatos, cujo nome não sabe, que a vítima Sidnei foi atingida, inicialmente com três disparos e já caída foi atingida por outros sete disparos de arma de fogo; que não houve discussão entre as vítimas e o acusado no momento anterior aos disparos; que o acusado não chamou pelos nomes da vítima; que a vítima Sidnei não falou ou gesticulou para com o acusado; que
o acusado fez uma brincadeira com o informante e o mesmo não gostou, e a partir dali, surgiu um clima de animosidade entre o informante e o acusado; qu
e
no primeiro dia que a vítima Sidnei entrou no emprego, o acusado também fez uma brincadeira e a vítima Sidnei não gostou, e a partir dali surgiu a animosidade entre a vítima Sidnei e o acusado; que nunca houve contato físico entre o acusado e as vítimas; que o informante ouviu dizer que a vítima Sidnei deu um chute no acusado, e o acusado foi até a sua casa e depois
retornou ao local de trabalho; que o chute ocorreu no local de trabalho por volta das 15h30min;
que o acusado não foi disparando em sua direção;
que confirma o depoimento de fls. 29/30. Às perguntas formuladas pela defesa do acusado, assim respondeu:
que o informante foi até o hospital no mesmo dia em que foi baleado; que após os fatos, o informante gozou férias por trinta dias;
que a vítima Sidnei já foi presa em
uma
ocasião, em razão
da tentativa de roubo com emprego de arma de fogo; que o local do crime fica na rua em que a testemunha Rodrigo morava; que logo antes dos fatos, o informante viu a pessoa de Rodrigo; que o informante nunca foi à residência do acusado; que o informante não possui qualquer problema com as pessoas de Rodrigo e Matheus. Às perguntas formuladas pelo MM Juiz, assim respondeu: que nunca houve troca de ameaças entre as vítimas e o acusado”.

A
testemunha de defesa, Rodrigo Luis Fonseca dos Santos,
além de informar ser amigo das três partes, viu
parte do
s acontecimentos,
e ainda indica alguns outros fatores que
ilustram
a motivação do réu,
conforme se depreende de depoimento constante às fls. 257
abaixo
:

“
[...
]
que conhece o acusado, bem como as vítimas; que o depoente trabalhava no mesmo local que o acusado e as vítimas; que o depoente, no dia dos fatos, estava na varanda de sua residência,
quando passaram as vítimas e mais um funcionário da empresa, Thiago Garcia; que logo após passou o acusado; que as vítimas estavam mais a frente em relação ao acusado; que a vítima Sidnei viu o acusado e voltou, indo em direção ao acusado; que a v
í
tima Sidnei falava e gesticulava; que a vítima Sidnei ‘estava com o peito estufado’, como se quisesse arrumar briga; que o depoente ouviu o acusado dizendo que nunca fez nada contra a vítima e colocou a mão na cintura; que o acusado e vítima, neste momento, não tiveram contato físico; que quando o depoente viu, o acusado estava com a mão na cintura e a vítima retornando para o local em que estava; que o depoente viu a vítima Sidnei correndo e foi colocar as crianças para dentro de casa, chegando a ouvir outros sete ou oito disparos de arma de fogo;

que a vítima Thayrone e o funcionário Thiago saíram em disparada;
que a pessoa de Thiago não trabalhava mais na empresa, mas mora próximo ao local; que o acusado e as vítimas moravam próximas ao local de trabalho; que meses antes dos fatos, ocorreu na empresa uma brincadeira entre o acusado e a vítima Thayrone, sendo que a partir dessa brincadeira, ficou um clima de animosidade;
que a vítima Sidnei entrou na empresa depois e, em razão do desentendimento entre o acusado e a vítima Thayrone, também manteve um clima de animosidade com o acusado
; que no dia dos fatos, o depoente já havia saído do horário de serviço e tomou conhecimento através do funcionário Eduardo que a vítima Sidnei desferiu um chute no acusado na frente de várias pessoas no local de trabalho;
que Eduardo falou para o depoente que ouviu a vítima Sidnei dizendo ‘não vai ter jeito não, eu vou ter que virar esse cara mesmo’
; que o depoente era colega do acusado e das vítimas; que o acusado era medroso, tinha medo de apanhar de todo mundo; que a vítima Sidnei era uma pessoa ‘esquentada’;
que o acusado relatou para o depoente certa vez, que viu as vítimas subindo a escada próximo ao local em que estava, e que a vítima Sidnei estava com mochila e colocou a mão no interior da mochila, indo ambos em direção ao acusado, que saiu em disparada;
que confirma o depoimento de fls. 73/76. Às perguntas formuladas pela defesa do acusado, assim respondeu: Que após o dia em que o acusado viu a vítima Sidnei com a mão na mochila indo em sua direção, o acusado ficou cerca de quatro dias sem ir ao trabalho; que o acusado também passou a trabalhar em turno diverso da vítima Sidnei; que o acusado também passou a voltar para casa em um caminho diferente ao que costumava fazer, e que nesse novo caminho não encontraria as vítimas; que nunca viu o acusado e vítima frente a frente se ameaçando; que outras pessoas já viram tal situação
;
que o depoente viu o acusado disparar duas vezes, e os disparos que viu foram em direção da vítima Sidnei;

que o depoente ouviu dizer que a vítima Sidnei, antes de trabalhar, já foi preso, não sabendo por qual motivo; que o depoente nunca viu a vítima Sidnei traficando drogas, mas sabe dizer que ele tinha amizade com pessoas envolvidas”.

Dessa forma,
as provas
colhidas nos autos demonstram
a existência de
indícios

d
e
autoria

quanto
à
participação do acusado, ora recorrente, no
s
crime
s

de homicídio qualificado consumado contra a vítima
Sidnei Honório de Souza Júnior
e de
tentativa de

homicídio qualificado
contra a

vítima

Thayrone Barbosa.

Vale dizer que a prova testemunhal dá conta da existência de prévia animosidade entre o acusado e as duas vítimas, de modo que a discussão quanto ao dolo do agente em relação à vítima Thayrone Barbosa deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri.

É importante destacar,
no ponto, que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim sendo
, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado
concorrido para
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova
.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido
de ter
efetuado
o disparo que lesionou a vítima Thayrone Barbosa,
causando-lhe a lesão descrita no laudo de fls.
49
.

Logo, não há mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º,
incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, certeza necessária para a impronúncia pleiteada.
Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente foi o mandante do crime que ceifou a vida da primeira vítima e atingiu a segunda.
3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0004057-65.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelos quais o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Continuando na análise das teses defensivas, no que diz respeito ao
pedido subsidiário de desclassificação da conduta de homicídio tentado para o crime previsto no artigo 129,
§ 1º, inciso II,
do Código Penal
, entendo que
também
não merece prosperar
.

O art. 129,
§ 1º, inciso II,
do Código Penal,
dispõe sobre o crime de lesão corporal
de natureza

grave que resulta em perigo de vida,
tratando-se de modalidade preterdolosa, isto é, há dolo na conduta de lesionar e culpa na conduta de matar.

Já o art. 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, em que o dolo consiste na vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena.
Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo-se analisar o dolo do agente, a fim de verificar se o réu pretendia matar ou apenas lesionar a vítima.

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permit
a
m
que ela
seja reconhecida de plano
.

A propósito, nesse sentido se posiciona este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, IV, C/C 14, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
3.
A narrativa fática presente nos elementos probatórios dos autos não permite que seja de plano aplicada a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1, do Código Penal) ou para outro delito não doloso contra a vida, devendo ser mantida a capitulação da decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, após a produção de provas em plenário e os debates orais entre acusação e defesa, decida acerca dos fatos imputados aos recorrentes
. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; RSE 0000644-61.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

Dito isso, das provas já citadas constantes nos autos, verifico que a defesa
não possui razão em seu pleito desclassificatório
.

Isso porque,
s
em querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido, consoante já explanado, que existem indícios suficientes de que o recorrente, se não agiu com
animus necandi
,
agiu,
no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que
a
tirou
em direção
à
s duas vítimas
com arma de fogo, iniciando os disparos enquanto estas estavam de costas.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu teria agido sem
animus necandi
.

Dessa forma, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado,
nã
o há que se falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o caso ser remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no
artigo 121,
§ 2º, inciso IV, na forma do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
o que não é
a hipótese dos autos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)